Tribunal: TJSP
Processo: 2277433-04.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela cautelar antecedente, posteriormente formulados pleitos principais de divórcio e partilha. Decisão que deferiu apenas em parte liminar para arrolamento de bens comuns do casal, sem bloqueio e sem ampliação para a pessoa jurídica. Bloqueios que, por ora, se mostram pertinentes, havidas alegações, de ambas as partes, de desvios de recursos que, em tese, integram a

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela cautelar antecedente, posteriormente formulados pleitos principais de divórcio e partilha. Decisão que deferiu apenas em parte liminar para arrolamento de bens comuns do casal, sem bloqueio e sem ampliação para a pessoa jurídica. Bloqueios que, por ora, se mostram pertinentes, havidas alegações, de ambas as partes, de desvios de recursos que, em tese, integram a meação. Quadro que é de intensa litigiosidade entre os ex-cônjuges. Demais pleitos de expedição de ofícios que, por ora, não merecem acolhida. Questões que se devem apreciar mais detidamente quando da instrução acerca da partilha, que já se avizinha. Identicamente, poderá então ser aferida a pertinência de requisitar informações ou alcançar o patrimônio de empresas, a fim de esclarecer o que integra a meação. Decisão em parte revista. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000515292
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2277433-04.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
THATIANA CRISTINA BACALARSKI FIGUEIREDO VALLER, é agravado
CONSTANTE SALIBA VALLER.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO
MARCONDES MACHADO.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
CLAUDIO GODOY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277433-04.2019.8.26.0000
2/9
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n. 2277433-04.2019.8.26.0000
Comarca: Capital
Agravante: THATIANA CRISTINA BACALARSKI FIGUEIREDO
VALLER
Agravado: CONSTANTE SALIBA VALLER
Juíza: Dra. Eliane de Camara Leite Ferreira
Voto n. 21.822

Agravo de instrumento. Tutela cautelar antecedente, posteriormente formulados pleitos
principais de divórcio e partilha. Decisão que deferiu
apenas em parte liminar para arrolamento de bens
comuns do casal, sem bloqueio e sem ampliação para a
pessoa jurídica. Bloqueios que, por ora, se mostram
pertinentes, havidas alegações, de ambas as partes, de
desvios de recursos que, em tese, integram a meação.
Quadro que é de intensa litigiosidade entre os ex-
cônjuges. Demais pleitos de expedição de ofícios que,
por ora, não merecem acolhida. Questões que se devem
apreciar mais detidamente quando da instrução acerca
da partilha, que já se avizinha. Identicamente, poderá
então
ser
aferida
a
pertinência
de
requisitar
informações ou alcançar o patrimônio de empresas, a
fim de esclarecer o que integra a meação. Decisão em
parte revista. Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de agravo de instrumento
tirado de decisão que deferiu apenas em parte liminar para arrolamento
de bens comuns do casal, sem bloqueio e sem ampliação para a pessoa
jurídica cujos quadros sociais o varão integra. Sustenta a agravante que
o intento de ocultar bens do agravado é confesso; que a clínica é sua e a
mínima parte de outro sócio é apenas uma formalidade; que necessário
o bloqueio de metade dos ativos arrolados, o que não traz prejuízo ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277433-04.2019.8.26.0000
3/9
recorrido por se tratar da meação resultante do casamento e do seu
regime de bens; que essencial a pesquisa sobre o seguro e operações de
câmbio; que as declarações de renda do varão e de sua clínica devem
ser requisitadas. Requer efeito ativo.
Deferida em parte a liminar recursal
(fls. 422/424), o recurso foi regularmente processado e respondido (fls.
432/455).
A Procuradoria deixou de intervir (fls.
464/465).
É o relatório.
O recurso merece parcial acolhida.
Assente-se, de início, persistirem as
ponderações lançadas quando em parte deferida a liminar recursal.
Conforme lá se assentou:
“Em cenário de flagrante conflito
entre as partes, com afirmação de desvio de recursos e dissipação do
patrimônio comum, sob a gestão do varão, o bloqueio de metade dos
ativos arrolados e na data fixada pelo Juízo a quo se deve conceder.
Trata-se,
afinal,
de
medida
acautelatória e, por isso que limitada, do que é em tese a meação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277433-04.2019.8.26.0000
4/9
agravante. Não se indisponibilizam todos os ativos, ou seus valores
totais.
Quanto ao mais, e além da discussão
em si sobre o alcance da medida em relação à pessoa jurídica, sem o
instrumento de desconsideração, embora a que não seja estranha a
tutela de urgência, ao menos a oitiva do agravado e processamento do
recurso se podem aguardar.”
Pois, agora já processado e respondido
o recurso, entende-se realmente de manter, apenas e por ora , os
bloqueios dos ativos indicados pela agravante, considerada a data fixada
pelo MM. Juízo a quo, assim confirmada a liminar recursal.
Insiste-se, de um lado, em que o
quadro havido entre as partes é bastante conflituoso. Com relação ao
alegado desvio de valores por parte do réu, ele confirmou que fez a
transferência da quantia para outra conta bancária, mesmo dizendo que
a agravante teria sido informada com antecedência. E se, conforme a
troca de mensagens de fls. 440, é verdade que o varão de fato
comunicou a transferência, de todo modo a autora, na ocasião,
manifestou expressa oposição. Tal o que, ainda assim, não impediu o
varão de realizar a operação, envolvendo patrimônio que, por ora,
parece ser comum.
Já por outro lado o agravado, de seu
turno, aponta que houve desvios de valores também por parte da virago.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277433-04.2019.8.26.0000
5/9
Remete, nessa senda, ao repasse das quotas da empresa Vacanza -
tituladas por sua mãe, de quem a autora era procuradora - para a outra
sócia, assim convertida a sociedade em EIRELI. Diz, inclusive, que as
quotas da sociedade eram patrimônio a partilhar e que a procuração foi
dada por sua mãe, justamente, a fim de que a agravante realizasse a
cessão ao casal (e não à terceira).
Certo que tudo isso ainda se deve
apurar mais detidamente na origem, conforme avançar a instrução. Mas,
por ora, convém manter o bloqueio de metade dos ativos da parcela
cabente à virago, a título de meação, o que ela pretendeu assegurar ao
formular o pedido.
De mais a mais, o quadro mais
completo ainda se poderá haurir do quanto se apure nas demais ações
em trâmite, envolvendo questões familiares das partes. Além da
presente ação de divórcio, ajuizada com tutela cautelar (Processo n.
1092441-13.2019.8.26.0100), há ação de alimentos movida pela
genitora e os menores (Processo n. 1093608-65.2019.8.26.0100) e ação
de
guarda
movida
pelo
varão
(Processo
n.
1093824-26.2019.8.26.0100). São, ademais, já cinco recursos trazidos
ao Tribunal (além do presente, os AIs 2223668-21.2019.8.26.0000,
2227622-75.2019.8.26.0000,
2004705-12.2020.8.26.0000
e
2246241-53.2019.8.26.0000). O que, de resto, reforça a cautela diante
da situação de conflito que se vê infelizmente presente.
Daí
ademais
que,
mantidos
os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277433-04.2019.8.26.0000
6/9
bloqueios, e existentes asserções inversas de desvio, não se há de
autorizar qualquer levantamento por parte da virago, ou mesmo
transferência de recursos a contas por ela tituladas, devendo-se
preservar, por enquanto, os valores em depósito nas respectivas
instituições financeiras. E tudo sem prejuízo de que, havendo
necessidade ou ainda qualquer fato novo, específico pleito de
levantamento ou movimentação das contas se leve ao MM. Juízo a quo,
e por qualquer das partes.
Os outros pleitos da agravante, de
expedição de ofícios à empresa que fornece seguro de vida ao varão, à
Receita Federal, para que forneça cópias das três últimas declarações do
réu e da clínica da qual é sócio, bem como ao Banco Central, para que
se identifiquem remessas ao exterior, mais dizem com a instrução do
feito que se avizinha e que lá se haverá de aquilatar.
Não há urgência ou risco de óbice de
acesso às informações a qualquer momento, desde que se trata de dados
já assentados e que não se suprimem. A situação, portanto, é diferente
dos ativos bloqueados. Se eventualmente juntados os informes aos autos
no momento próprio, qual seja, o da instrução, ainda se poderá apurar se
havido algum desvio, cotejando-se os extratos com a data-base tomada
pelo MM. Juízo a quo para a apuração (março de 2019).
Mais, isto ocorrido e não se vê risco de
que ainda assim a partilha se dê de modo frutífero, reconhecendo o
próprio réu patrimônio expressivo a dividir. Ainda se vê de consulta à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277433-04.2019.8.26.0000
7/9
origem que a autora emendou a inicial, formulando os pedidos
principais de divórcio e partilha (fls. 410/413 da origem) e algumas
instituições financeiras já responderam os ofícios enviados na origem,
trazendo aos autos extratos das contas (fls. 871/918 da origem). Após, o
MM. Juízo a quo determinou a consumação do bloqueio liminarmente
deferido neste agravo (fls. 932/933 da origem), o que já foi atendido por
uma das empresas, bloqueados mais de dois milhões de reais (fls.
958/962 da origem).
Na mesma decisão, o MM. Juízo a quo
já deliberou que oportunamente seriam apreciados os pleitos de
produção de prova, aguardando-se, antes, o integral atendimento
justamente aos ofícios expedidos. Tal o que se reiterou em decisão
subsequente (fls. 955 da origem).
Pois, nessa senda, todos os pleitos de
expedição de ofícios aqui formulados se poderão, no momento próprio,
e conforme as pretensões de partilha das partes, se apreciar. E aí com o
fim específico de elucidar o patrimônio que se deve dividir.
Também então é que caberá deliberar
exatamente o que averiguar a respeito tanto da clínica de que o réu é
sócio, quanto das empresas das quais a autora, alegadamente, retira
rendimentos, eventualmente com medida e procedimento próprio para
desconsideração. Mas bem o que depende da instrução a correr.
Por fim, com relação especificamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277433-04.2019.8.26.0000
8/9
aos bens localizados no exterior, notadamente conta bancária lá mantida
pelas partes, não é diverso o deslinde. Mas não já se assenta por
força da previsão do art. 23, inciso III, do CPC/15, no âmbito da
Superior Corte decidido que, “ainda que o princípio da soberania
impeça qualquer ingerência do Poder Judiciário Brasileiro na
efetivação de direitos relativos a bens localizados no exterior, nada
impede que, em processo de dissolução de casamento em curso no País,
se disponha sobre direitos patrimoniais decorrentes do regime de bens
da sociedade conjugal aqui estabelecida, ainda que a decisão tenha
reflexos sobre bens situados no exterior para efeitos da referida
partilha.” (REsp 1.552.913, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, j. 08/11/2016).
No mesmo sentido:
“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL. DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO. AÇÃO
DE DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS ADQUIRIDOS
NA
CONSTÂNCIA
DA
UNIÃO
E,
APÓS,
O
CASAMENTO. BENS LOCALIZADOS NO EXTERIOR.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA BRASILEIRA PARA A
DEFINIÇÃO
DOS
DIREITOS
E
OBRIGAÇÕES
RELATIVOS AO DESFAZIMENTO DA INSTITUIÇÃO
DA UNIÃO E DO CASAMENTO. OBSERVÂNCIA DA
LEGISLAÇÃO
PÁTRIA
QUANTO
À
PARTILHA
IGUALITÁRIA DE BENS SOB PENA DE DIVISÃO
INJUSTA E CONTRÁRIA ÀS REGRAS DE DIREITO
DE FAMÍLIA DO BRASIL. RECONHECIMENTO DA
POSSIBILIDADE DE EQUALIZAÇÃO DOS BENS.
PRECEDENTE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277433-04.2019.8.26.0000
9/9
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. RECURSO ESPECIAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (REsp 1.410.958, rel.
Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j.
22/04/2014)
Daí porque a norma do art. 23, inciso
III, do CPC/15, em tese, não obstaria a expedição do ofício requerido
pela agravante, tanto mais porque direcionado a órgão brasileiro, para
aferição de remessas ao exterior. Sucede que, e conforme já se explanou
acima, tal pleito se deve analisar, tal como os demais, no momento
próprio, assim o da instrução a respeito da partilha. E o que, como visto,
não tardará a ocorrer.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso.
CLAUDIO GODOY
relator